Tribunal: TJDFT
Processo: 0035468-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0035468-94.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: SUPERAUTO DF DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: GIVALDO ROSA DE LIMA, FORD BRASIL LTDA. - - ME EM LIQUIDACAO, UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA DESPACHO Aos embargados para se manifestarem, em cinco dias, diante dos efeitos infringentes pretendidos nos embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC/2015. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2019 VERA ANDRIGHI Desembargadora